Tribunal: STJ
Processo: 0021326-07.2014.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688149 - PR (2024/0251401-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
EMBARGADO
: CONSORCIO NACIONAL CIDADELA S C LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
EMBARGADO
: ECORA S/A - EMPRESA DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO
DE ATIVOS
ADVOGADO
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - PR019608
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo interno em agravo em recurso especial sob alegação de
omissão na análise de tese principal do agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão quanto à análise da tese recursal
relativa à simulação e cerceamento de defesa, e se a decisão
monocrática deve ser reformada.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
de forma fundamentada, não havendo omissão, mesmo que a
decisão tenha sido contrária ao interesse da parte embargante.
4. A análise da tese recursal acerca do cerceamento de defesa e
da existência de simulação demandaria incursão em elementos
fático-probatórios, o que é inviável em sede especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48134024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 741f6df0-0a99-45ee-948b-5394da6908e0

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48134024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 741f6df0-0a99-45ee-948b-5394da6908e0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688149 - PR (2024/0251401-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
EMBARGADO
: CONSORCIO NACIONAL CIDADELA S C LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
EMBARGADO
: ECORA S/A - EMPRESA DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO
DE ATIVOS
ADVOGADO
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - PR019608
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo interno em agravo em recurso especial sob alegação de
omissão na análise de tese principal do agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão quanto à análise da tese recursal
relativa à simulação e cerceamento de defesa, e se a decisão
monocrática deve ser reformada.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
de forma fundamentada, não havendo omissão, mesmo que a
decisão tenha sido contrária ao interesse da parte embargante.
4. A análise da tese recursal acerca do cerceamento de defesa e
da existência de simulação demandaria incursão em elementos
fático-probatórios, o que é inviável em sede especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO Ementa EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ, 282
/STF E 283/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA
AFASTAR
INTEMPESTIVIDADE,
MAS,
NO
MÉRITO,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em recurso
especial, ao fundamento de ausência de prequestionamento,
necessidade de reexame de fatos e provas e ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada. A parte agravante
sustenta o preenchimento dos requisitos legais para conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada permaneceu silente, mesmo
após intimação nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em recurso
especial é tempestivo; (ii) determinar se a decisão monocrática deve
ser reformada, à luz da alegação de cerceamento de defesa,
simulação, violação a normas processuais e tratados internacionais, e
suposta necessidade de reexame do contexto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A corte de origem analisou e rebateu, um a um, os argumentos
levantados, sendo certo que a ausência de menção a um outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
4. A ausência de pronunciamento da instância de origem sobre os
dispositivos legais apontados impede o conhecimento do recurso
especial, em razão da falta de prequestionamento, incidindo a Súmula
282/STF.
5. A alegação de cerceamento de defesa e de existência de simulação
demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR
INTEMPESTIVIDADE, MAS, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ fls. 3053-3054).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do
Código de Processo Civil.
Compulsadas as razões elencadas pela parte agravante, em especial
o teor da certidão e dos anexos comprobatórios da petição de agravo,
observo a tempestividade do agravo em recurso especial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão
colegiada (e-STJ Fl. 2733-2736):
[...]
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no
sentido de estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão recorrida e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contudente, os argumentos que sustentaram
a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão recorrida, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no R Esp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os artigos 11, 489,
incisos I a III e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil artigo, 8o, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica) e 14, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos e ao artigo 10, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

especial, "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282
/STF." (AgInt no AR Esp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.)
29/8/2024
No mesmo sentido:
[...]
Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe 04/02/2020
)." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" [...]
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático- jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no R Esp n. 1.815.548
/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2021
6/12/2021
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso
acerca do cerceamento de defesa e da existência de simulação,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
[...]
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AR Esp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
[...]
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso especial no ponto.
Ante o exposto, ao agravo interno apenas paradou parcial provimento
afastar a intempestividade e, no mérito, do agravo e doconhecer não
conhecer recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

No caso, a embargante alega alega
do acórdão recorrido "pois
omissão
deixou de analisar a tese principal do agravo em recurso especial" (e-STJ fls. 3037),
sendo que a decisão embargada se refere ao agravo interno interno interposto às fls.
2959-2984 (e-STJ). A recorrente sustenta, ainda que a análise da tese recursal
relativa à simulação incorrida pela parte adversa não foi devidamente apreciada e
que todos os fatos relevantes constam no bojo do próprio acórdão revisando, não
sendo necessário rever fatos ou provas dos autos (e-STJ fls. 3043).
Todavia, como bem destacado no excerto acima transcrito da decisão
embargada, a questão foi devidamente apreciada no voto de minha relatoria e o
colegiado corroborou o entendimento de que a análise da tese recursal acerca do
cerceamento de defesa e da existência de simulação demandaria incursão em
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede especial. Ademais,
a embargante sustenta que apreciação do mérito não implicaria revisão de fatos e
provas pois todos os fatos relevantes constariam do próprio acórdão revisando (e-
STJ fls. 3043), mas não cumpre o ônus processual de recortar os elementos da
moldura fática estabilizada no acórdão que seriam suficientes à análise da sua
pretensão recursal. Ao contrário, a embargante se limita a replicar nos embargos
declaratórios capturas de tela do seu agravo em recurso especial.
Observa-se, portanto, que não há omissão quanto à questão suscitada
nos embargos. A
não se verifica quando a decisão embargada examina
omissão

todas as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Ante o exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47869708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: acb60795-df94-471e-bae6-11a7b25165a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.688.149 / PR
Número Registro: 2024/0251401-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076755620248160194 00115601520238160194 00116502320238160194 00213260720148160001
115601520238160194
116502320238160194
11650232023816019400115601520238160194
213260720148160001 76755620248160194
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: CONSORCIO NACIONAL CIDADELA S C LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
AGRAVADO
: ECORA S/A - EMPRESA DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE
ATIVOS
ADVOGADO
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - PR019608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA48075084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: 3afca135-d90e-4511-a393-55dd02f9db3f

ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
EMBARGADO : CONSORCIO NACIONAL CIDADELA S C LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: BRAZILIO BACELLAR NETO - PR007425
EMBARGADO : ECORA S/A - EMPRESA DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO
DE ATIVOS
ADVOGADO
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - PR019608
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: 3afca135-d90e-4511-a393-55dd02f9db3f